Tribunal: TJMT
Processo: 1045604-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045604-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, na qual a parte autora pretende a limitação de descontos em folha ao patamar de 35% da remuneração líquida, a suspensão de novos descontos e a proteção contra inscrição em cadastros de inadimplentes, sob alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano diante da alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 institui procedimento específico e bifásico para tratamento do superendividamento, com
centralidade na audiência conciliatória inicial prevista no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória subverte a lógica do procedimento legal, ao antecipar efeitos próprios da repactuação sem a formação do contraditório com todos os credores.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

O Decreto no 11.150/2022 fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui da sua aferição parcelas de crédito consignado, afastando, no caso concreto, a alegada violação automática desse patamar.

A análise do contracheque demonstra que a parte agravante mantém renda líquida superior ao mínimo existencial após os descontos realizados.

Os descontos relativos a empréstimos consignados respeitam o limite legal de 35% da remuneração líquida, conforme normativos aplicáveis.

Débitos com concessionária de serviço público não se enquadram como crédito para fins da Lei do Superendividamento, pois decorrem de relação tarifária regulada e não de operação de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos depende, em regra, da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito e da violação ao mínimo existencial afasta a concessão de tutela de urgência.

Débitos oriundos de serviços públicos essenciais não se submetem ao regime da Lei do Superendividamento por não constituírem operações de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1001731-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJE 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Repactuação de Dívidas c/c Limitação de Descontos, proposta com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

A agravante alega, em síntese, que está em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 43,9% de sua remuneração líquida com descontos automáticos e consignações, o que compromete seu mínimo existencial. Sustenta que seu contracheque demonstra que aufere remuneração bruta de R$ 4.167,44, recebendo líquido apenas R$ 3.444,12, e que somente de empréstimos consignados suporta descontos que ultrapassam R$ 1.832,30 por mês, distribuídos entre diversas instituições financeiras.

Argumenta que a decisão agravada interpretou equivocadamente o art. 104-A do CDC ao condicionar a concessão da tutela provisória à realização prévia da audiência de conciliação, ignorando que a proteção ao mínimo existencial e à
dignidade da pessoa humana justifica a antecipação dos efeitos da tutela mesmo antes da fase conciliatória.

Requer a concessão da tutela recursal para: (i) limitar os descontos mensais no contracheque ao teto de 35% da remuneração líquida; (ii) suspender novos descontos; (
iii
) vedar a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (
iv
) aplicar multa diária por eventual descumprimento.

Em decisão monocrática, o relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

O BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contraminuta, sustentando: (a) a impossibilidade de concessão da tutela antes da audiência conciliatória; (b) a regularidade da contratação; (c) a inexistência de desconto acima da margem disponível; (d) a ausência de probabilidade do direito alegado; (e) a ausência de perigo de dano; (f) que a agravante não pode ser considerada superendividada, pois sua renda disponível é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022; e (g) que a agravante demonstrou possuir rendimentos capazes de fazer frente aos seus débitos.

A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. também apresentou contraminuta, argumentando: (a) a impossibilidade de aplicação da Lei do Superendividamento à concessionária de serviço público essencial; (b) a impossibilidade de inclusão da Energisa em plano de repactuação de dívidas; (c) o acerto da decisão agravada; e (d) a necessidade de preservação do regime jurídico do serviço público.

A agravante manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Sabe-se
que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab
initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

No contexto, o
magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade

dos efeitos da decisão.

A agravante alega, em síntese, que está em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 43,9% de sua remuneração líquida com descontos automáticos e consignações, o que compromete seu mínimo existencial. Sustenta que seu contracheque demonstra que aufere remuneração bruta de R$ 4.167,44, recebendo líquido apenas R$ 3.444,12, e que somente de empréstimos consignados suporta descontos que ultrapassam R$ 1.832,30 por mês, distribuídos entre diversas instituições financeiras.

A
questão está em definir se, diante da situação de superendividamento alegada pela agravante, seria possível a limitação imediata dos descontos em sua folha de pagamento, independentemente da prévia realização da audiência conciliatória prevista na legislação específica.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Entre as inovações trazidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A, que estabelece um procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

O referido dispositivo prevê expressamente:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o procedimento criado pela Lei no 14.181/2021 é bifásico, sendo a primeira fase destinada à tentativa de conciliação entre o consumidor e todos os seus credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. Somente após essa etapa, caso não haja acordo, é que se passa à fase judicial propriamente dita, com a possibilidade de imposição de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em regra, não cabe a concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, sob pena de se subverter o procedimento especial estabelecido pelo legislador. Nes
t
e sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada em alegado superendividamento, diante da significativa redução de sua renda disponível e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação imediata dos descontos contratuais, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A disciplina do superendividamento, introduzida pela Lei no 14.181/2021, estabelece procedimento próprio para repactuação das dívidas, com centralidade na audiência conciliatória, momento em que será apresentado o plano de pagamento aos credores, preservado o mínimo existencial.

A concessão de medidas como suspensão ou limitação de descontos, antes da formação do contraditório qualificado com a participação dos credores, revela-se prematura, por esvaziar a lógica consensual do procedimento legal e antecipar efeitos próprios da repactuação.

Ausente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente porque não infirmada a regularidade das contratações nem demonstrada ilegalidade manifesta dos descontos, inviabiliza-se a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que a limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade das dívidas, em hipóteses de superendividamento, devem ser precedidas da audiência conciliatória, sob pena de indevida intervenção judicial antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade das obrigações depende, em regra, da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, impede a concessão de tutela de urgência para
limitação imediata dos descontos contratuais.”

(N.U 1001731-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

No caso em análise, embora a agravante alegue situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 43,9% de sua remuneração líquida com descontos, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Banco Daycoval em sua contraminuta, o Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece em seu art. 3o que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Além disso, o art. 4o, parágrafo único, I, "h", do referido Decreto expressamente exclui da aferição da preservação do mínimo existencial "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

No caso concreto, conforme demonstrado pelo contracheque juntado aos autos, mesmo após os descontos realizados, a agravante ainda dispõe de renda líquida superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022, o que afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, no que tange especificamente ao Banco Daycoval, restou demonstrado que os descontos realizados respeitam o limite de 35% da renda líquida estabelecido para empréstimos consignados, conforme legislação estadual aplicável (Decretos no 691/2016, no 1.315/2025 e no 257/2023).

Quanto à Energisa, assiste razão à concessionária ao argumentar que sua situação jurídica é distinta das instituições financeiras, não se enquadrando no conceito de fornecedor de crédito abrangido pela Lei do Superendividamento. As obrigações mantidas com a concessionária decorrem do consumo de serviço público essencial, com tarifas reguladas por agência federal e submetidas a legislação setorial própria, não se tratando de crédito, mas de contraprestação pelo uso efetivo de um serviço indispensável.

Portanto, entendo que, neste momento processual, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo prudente aguardar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, na qual a agravante poderá apresentar sua proposta de plano de pagamento aos credores.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026